Tribunal: STF
Processo: RHC 231205
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Max Miliano Machado da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.480/CE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso preventivamente, em 16.2.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada), no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. Em 24.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o recorrente e corréus, recebida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE em 31.3.2021 (Ação Penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001).



    4. Em 2.6.2022, o juízo processante proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinando o desmembramento da ação principal. A ação penal proposta contra o recorrente e outros nove corréus passou a tramitar com o número 0025134-18.2022.8.06.0001.



    5. Apontando ilegalidades na tramitação da ação penal de origem e sustentando o excesso de prazo para a formação da culpa e da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0623702-15.2022.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado pelo Terceira Câmara Criminal em 28.6.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ACRÉSCIMO DE MAJORANTE ATRAVÉS DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA. MERA CORREÇÃO DO TIPO. REABERTURA DE PRAZO PARA NOVAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMANDA REVESTIDA DE SIGNIFICATIVA COMPLEXIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PERICULUM LIBERTATIS MANIFESTO. PREJUDICIALIDADE DA ALEGAÇÃO DENEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO AO INCIDENTE ATINENTE À COMPETÊNCIADA VARA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS USADAS COMO BASE DA DENÚNCIA. PEDIDO PENDENTE EM PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA MEDIANTE RECOMENDAÇÕES. 



    1. Em primeiro grau, deflagrou-se ação penal cujo objeto é atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Estado do Ceará, além de sua expansão para outra Unidade da Federação (PA).



    2. A Max Miliano Machado da Silva, ora paciente, são imputadas as condutas tipificadas nos art. 2º, caput, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como o crime do art. 16 da Lei nº 11.343/2006.



    3. Após apresentações de respostas à acusação, o Parquet aditou a Denúncia no sentido de incluir expressamente na tipificação a causa de aumento referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, LAD).



    4. Como se pode observar, a narração fática da Denúncia originária é claríssima ao afirmar que a comercialização de entorpecentes ocorria também no Estado do Pará. Portanto, não houve acréscimo nos fatos, o que torna desnecessário reabrir prazo para oferta de segunda resposta à acusação por parte de cada acusado.



    5. Na decisão interlocutória de fls. 2068/2069, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza afirmou sua competência. Sendo assim, resta esvaziada a tese de negativa de prestação jurisdicional referente ao assunto.



    6. Quanto à alegação de que as mídias que embasaram a Denúncia foram disponibilizadas de forma incompleta, nota-se que existe petição com idêntica pretensão submetida ao crivo do primeiro grau (fls. 2100/2106 da ação penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001). Portanto, cabe à segunda instância recomendar brevidade no exame, não sendo o caso de imediata concessão da ordem.



    7. Sabe-se que a prisão do paciente ocorreu no dia 16/2/2021. Apesar disso, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa, pois se trata de demanda revestida de significativa complexidade, que apura vasta quantidade de delitos supostamente cometidos em mais de um Estado da Federação, por dezenas de agentes.



    8. Súmula 15 do TJCE: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’. 



    9. Ressalta-se que, de forma diligente, o primeiro grau recentemente desmembrou a ação penal, cingindo-a e dois processos devido à quantidade de réus (uns soltos e outros presos). Com isso, pressupõe-se que os próximos atos caminharão de forma mais célere.



    10. Ainda que assim não fosse, o pleito de soltura esbarraria na absoluta impossibilidade de substituir a prisão por cautelares menos gravosas, tendo em vista o relevantíssimo risco à incolumidade pública evidenciado na situação concreta.



    11. De acordo com os elementos até então coletados, o paciente seria líder da organização criminosa, indivíduo apontado como um dos maiores negociadores de entorpecentes da facção Comando Vermelho no Estado de Ceará.



    12. Vale notar que, em operação realizada no Estado do Pará, dentro de propriedade imóvel indicada como sendo de Max Miliano Machado da Silva, encontrou-se 1.150 kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de drogas (cocaína e oxi).



    13. Se isso não bastasse, através de consulta realizada aos sistemas SAJ, CANCUN e SEEU, pode-se constatar que o paciente responde outras demandas criminais por infrações graves, tendo, inclusive, processo de execução de pena em curso (0032381-16.2019.8.16.0021). Portanto, cuida-se de hipótese de incidência da Súmula 52 desta Corte.



    14. Nesse espectro, cabe invocar o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, que veda ao judiciário praticar atos tendentes a expor a perigo o meio social, tutelando de modo insuficiente a ordem pública.



    15. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada mediante expedição de duas recomendações ao primeiro grau: i) imprimir esforços no sentido de conferir maior celeridade ao processo; ii) apreciar com brevidade a petição através da qual a defesa afirma que as mídias não estão disponíveis de forma integral (fls. 2100/2106 da ação penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001), decidindo da forma que entender de direito” (fls. 1-4, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 754.480/CE. Em 8.3.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 20.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013, 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA RECENTEMENTE APRECIADA NOS AUTOS DO AGRG NO HC 789.050/CE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO FEITO. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias destacaram a complexidade do caso e a gravidade das condutas apuradas, tendo sido a ação inicialmente proposta contra mais de vinte acusados, os quais estão segregados em comarcas distintas e são representados por diversos Advogados. O Tribunal destacou, ainda, que houve desmembramento do feito e que foram apresentados diversos incidentes processuais. Em informações prestadas pelo Juízo processante, foi consignado que foi iniciada audiência de instrução, em 1º/2/2023, tendo sido determinada a suspensão do ato a pedido do Ministério Público, para oitiva de testemunhas ausentes, a qual foi designada para os dias 15 e 16 de maio de 2023, a evidenciar que o feito tem contínua tramitação, o que afasta a ocorrência de desídia no caso.



    2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 74). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o Superior Tribunal “sequer levou em consideração que a audiência marcada para os dias 15 e 16 de maio de 2023 também não colocou fim a instrução processual por culpa da própria secretaria da vara do juízo de 1º Grau na realização de expediente, sendo, tal ato, a demonstração hialina da condução desidiosa do processo, conforme será adiante exposto” (fl. 2, e-doc. 80).



    Assinala que “há uma nova data aprazada para continuação da instrução, desta feita aos dias 29 e 30 de agosto de 2023, oportunidade em que se tentará ouvir novamente as testemunhas arroladas pela acusação e o Recorrente fará 924 (novecentos e vinte e quatro) dias de prisão preventiva. Cumpre registrar que tanto a audiência marcada para os dias 19/10/2022, como a do dia 1º/2/2023 e as do dias 15/5/2023, toda elas não tiveram o condão de finalizar a instrução por atos desidiosos da secretaria da vara processante na condução do processo, o que resultou até a presente data em 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias de prisão preventiva do Recorrente sem previsão para o término da instrução processual” (sic, fl. 3, e-doc. 80). 



    Assevera que, “mesmo após várias irresignações da defesa deste Recorrente, o processo de origem perpassa por 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias de prisão preventiva do Recorrente sem previsão para o encerramento da instrução processual” (fl. 3, e-doc. 80).



    Anota que “o primeiro aprazamento de data para realização de audiência de instrução no feito de origem ocorreu aos após julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 0623702-15.2022.8.06.0000, quando na oportunidade houve a primeira recomendação de celeridade do processo (doc 2). Prova disto é que o acórdão fora prolatado aos dias 28/6/2022 e a audiência marcada pela vara processante aos dias 30/6/2022. O aprazamento aconteceu para que a audiência ocorresse aos dias 19/10/2022, isto é, cerca de quase 4 (quatro) meses após a sua designação, em desrespeito ao artigo 400 do CPP” (sic, fl. 3, e-doc. 80).



    Ressalta que, “na data aprazada, percebeu-se que não havia sido realização a confecção de nenhum expedientes de intimação das testemunhas arroladas pelas partes. Àquela época, o Recorrente já estava preso a mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão preventiva sem sequer o início da audiência” (sic, fl. 4, e-doc. 80).



    Realça que, “em nova impetração da defesa do Recorrente, a augusta a 3ª Câmara Criminal do TJ/CE, apesar de reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, recomendou, mais uma vez, celeridade à autoridade judiciária de origem, em preclara violação ao direito do Paciente, HC n. 0631392-95.2022.8.06.0000” (fl. 4, e-doc. 80).



    Relata que, “após julgamento do referido Habeas Corpus, houve nova determinação de celeridade, pelo que houve novo aprazamento de audiência para o dia 1/2/2023 quando, novamente, deixou-se de realizar diversos expedientes, inclusive de réu preso que foi intimado em sua residência (motivo de novo desmembramento), bem como de mais de 6 (seis) testemunhas arroladas pela acusação o que resultou na oitiva de ínfimas 3 (três) testemunhas e num pseudo início da instrução do processo, ata da audiência (doc 3). O tumulto processual, bem como novos desmembramentos não foram ocasionados por incidentes das defesas ou peticionamentos nos autos, mas sim por culpa exclusiva do Estado-Juiz na condução do feito” (fl. 4, e-doc. 80). 



    Enfatiza que, em razão dessa “nova arbitrariedade, em novo Habeas Corpus n. 0621459-64.2023.8.06.0000, o TJ-CE reconhecendo novamente a condução desidiosa do feito, determinou novamente celeridade no feito (doc 4). Em corolário, a douta vara processante agendou nova data para audiência, desta feita para o dia 15/5/2023. Contudo, e isto foi noticiado nos autos do Habeas Corpus em análise, novamente, por vários equívocos na condução do processo pelo juízo processante, bem como pela insistência do órgão de acusação na oitiva das testemunhas arroladas, a instrução processual ainda não terminou. Um dos motivos pelos quais não se logrou avançar na instrução, foi o fato da secretaria da vara ter designado a audiência para o dia 15/5/2023 desde o dia 7/2/2023, mas somente confeccionou os expedientes aos dias 18/4/2023, menos de 1 (um) mês pro referido ato” (fl. 5, e-doc. 80). 



    Argumenta que, “em resposta ao julgamento do Habeas Corpus n. 789050/CE no Superior Tribunal de Justiça, a douta secretaria da vara processante fixou nova data para continuação da instrução, desta feita para os dias 29/8/2023, quando o Recorrente fará 924 (novecentos e vinte e quatro) dias de prisão preventiva. Soma-se a isto o fato de que, recentemente, o juízo de 1º Grau, após 2 (dois) anos de insistência da defesa, apercebeu-se que existem mídias que supedanearam a acusação que não estão disponíveis a defesa, bem como nem a própria Autoridade Policial detém referida integralidade, o que resultou na determinação de encaminhamento do aparelho celular à PEFOCE para ‘nova confecção’ da prova (doc 1). Além disto, a maior parte das provas produzidas no Estado do Pará, recentemente, também foi comprovado que sequer estão a disposição da defesa” (sic, fl. 6, e-doc. 80).



    Salienta que “o processo não detém qualquer complexidade que justifique a não realização de expediente, ou a sua realização de forma parcial ou até mesmo sua realização de forma serôdia. Muito pelo contrário. Nos autos não há qualquer elemento que reclame uma análise mais demorada da secretaria do juízo processo para realização dos expedientes necessários à realização das audiências, muito menos na análise das mídias que guarnecem a acusação” (sic, fls. 6-7, e-doc. 80). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, são as presentes considerações para bramar pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário no sentido de que seja relaxado a prisão do Recorrente, ou, alternativamente, substituindo-a, caso necessário, pela cautelares diversas à prisão” (sic, fl. 7, e-doc. 80). 



    8. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 97).



    9. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GUILHOTINA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO ‘COMANDO VERMELHO’. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA OCUPADA PELO RECORRENTE NA ESTRUTURA DA ORCRIM COM ATUAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE DELITOS, RÉUS, DEFENSORES E TESTEMUNHAS. CRIMES PERPETRADOS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INÚMEROS INCIDENTES PROCESSUAIS SUSCITADOS PELAS DEFESAS DOS ACUSADOS. PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AD ARGUMENTANDUM, PRESENÇA INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 107). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Embora grave a persistência de prisão cautelar por mais de dois anos sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0623702-15.2022.8.06.0000, em 28.6.2022, o Tribunal de Justiça do Ceará afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a complexidade da ação penal. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo:



    “Nos autos da ação penal de origem (0210687-75.2021.8.06.0001), observa-se que o paciente e outras 24 (vinte e quatro) pessoas foi inicialmente denunciadas. Em resumo, a acusação (fls. 828/1020) narra que o objeto do processo seria atuação da facção criminosa Comando Vermelho dentro do Estado do Ceará e sua expansão. 



    A Max Miliano Machado da Silva, ora paciente, são imputadas as condutas tipificadas nos arts. 2º, caput, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 11.343/2006. 



    Segundo o Ministério Público (vide fls. 972 e seguintes), Max Miliano seria líder do grupo criminoso e um dos maiores abastecedores de drogas do Comando Vermelho no Estado do Ceará.



    Reproduzo fragmentos da peça acusatória: 



    ‘Todavia, devido à expansão do seu núcleo criminoso, MAXMILIANO começou a ganhar notoriedade e, visando ganhar território rival, chegou a iniciar uma guerra em São Gonçalo/RJ contra a facção rival conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP). Nesse contexto, vários subordinados cearenses rumaram para o Estado do Rio de Janeiro e iniciaram uma intensa disputa. E, diante disso, se autointitularam TROPA DO LAMPIÃO e TROPA DO FANTASMA, fazendo alusão a MAXMILIANO e RODRIGO ROBERTO, respectivamente. (…) 



    Na mídia aberta descobriu-se que o vídeo era de invasão ao Complexo da Alma, na cidade de São Gonçalo/RJ, e que o indivíduo que aparece no vídeo faz alusão a TROPA do LAMPIÃO e do FANTASMA, dando a entender que estes seriam os responsáveis por esta invasão (vide RT nº 15/2021). (…) 



    Ainda em relação à tomada de território que foi assunto de várias reportagens na mídia aberta, vídeos circularam sobre a situação e dentre eles um vídeo na plataforma YouTube mostra momento da invasão ao Complexo da Alma atrelada a música que faz alusão à TROPA DO LAMPIÃO. (…) 



    Um dos conteúdos do aparelho celular pertencente a ALMERINDA indica que o chefe do Comando Vermelho em Fortaleza/CE se trata de um indivíduo de alcunha GORDO, outro apelido de MAX MILIANO, conforme processos criminais anteriores e matérias jornalísticas colacionadas no RT precitado. (…) 



    Diante de todo esse contexto discorrido na representação de prisão preventiva de MAX MILIANO, ainda foi dito que o investigado fora identificado em deslocamento para o Estado do Pará devido a intensificação da guerra em São Gonçalo/RJ. 



    Com a decisão judicial de prisão preventiva do investigado no processo cautelar especifico (0208583-13.2021.8.06.0001), bem como com as demais prisões exaradas no processo cautelar nº 0201211-13.2021.8.06.0001, fora iniciada uma força tarefa em conjunto com a Polícia Civil do Pará no sentido de identificar e prender o investigado. 



    Após diligências no Pará, foi possível localizar e capturar MAX MILIANO MACHADO DA SILVA (v. LAMPIÃO) e RODRIGO ROBERTO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS (v. FANTASMA). No local foram arrecadados documentos diversos, celulares e uma quantia de R$ 25.102,00 (vinte e cinco mil cento e dois reais) em espécie (vide fls. 85/88 do processo cautelar nº 0208583-13.2021.8.06.0001 e fls. 311/327 do processo principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001). (…) 



    Em razão das prisões das duas lideranças no Estado do Pará, pouco depois foi deflagrada mais uma fase da Operação Guilhotina, sendo cumpridos vários mandados de prisões preventiva de membros do Comando Vermelho no Estado do Ceará. 



    No dia 20.3.2021, a Polícia Civil do Pará localizou 1.150kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de drogas, dentre cocaína e pedra oxi, na cidade de Bujaru/PA. A droga foi encontrada em uma propriedade localizada na margem esquerda da PA 140, KM 5, denominada Sítio Castanhalzinho. No local, se encontravam dois veículos, quais sejam, Fiat Strada de placas QVF-2B25 e Mitsubishi Pajero de placas OSI-6A19. 



    Nesse diapasão, verificou-se que, dentre os objetos arrecadados e apreendidos no momento da prisão de MAXMILIANO (v. LAMPIÃO) e RODRIGO ROBERTO (v. FANTASMA), realizado em Belém/PA, foram identificados um contrato de compra de venda do terreno situado na margem esquerda na PA 140, KM 5, denominada Sítio Castanhalzinho (local onde foi encontrada a droga acima descrita), bem como contrato de compra e venda e chave reserva do veículo Fiat Strada de placas QVF-2B25 (encontrado no mesmo terreno em que a droga precitada fora encontrada). (Vide fls. 85/88 do processo cautelar nº 0208583-13.2021.8.06.0001 e fls. 311/327 do processo principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001)’. (…)



    No dia 2 de março de 2022, o primeiro grau procedeu reanálise da prisão preventiva do paciente, ocasião em que optou por manter do decreto cautelar mediante a seguinte fundamentação (fls. 2244/2249): 



    ‘Na hipótese sub oculli, o acusado foi preso preventivamente em 16 de fevereiro de 2021, conforme informações de fls. 84/109, no processo n. 0208583-13.2021.8.06.0001. 



    A denúncia foi devidamente apresentada em 24 de março de 2021 (fls. 828/1.020). 



    Citado, o suplicante apresentou resposta à acusação no dia 28 de abril de 2021 (1.197/1.246). 



    Houve pedido de aditamento à Denúncia, para incluir na ação penal o investigado Samoel Rodrigues Lima Filho (fls. 1.459/1.471). 



    No dia 22 de setembro de 2021, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que não foi possível a oitiva de todos os acusados presos, sendo determinada nova data para continuação da audiência(fls. 1.892/1.894). 



    Determinou-se, então, o dia 30 de setembro de 2021, para a realização da referida audiência, ocasião em que foram deferidas diligências e restaram os autos conclusos para decisão sobre as prisões dos custodiados. 



    Decisão interlocutória de fls. 1967/1970, proferida no dia 6 de outubro de 2021, reavaliou a legalidade, bem como a necessidade de manutenção da custódia do paciente e de outros denunciados, restando mantidas suas prisões. 



    O Ministério Público formulou pedidos de aditamento da denúncia às fls. 1459/1471 e 2038/2052, e por decisão proferida no bojo dos autos 0032639-94.2021.8.06.0001, a competência foi acolhida e determinado o apensamento daquele aos presentes autos, momento em que, no dia 30 de novembro de 2021, foi recebido o aditamento à denúncia e saneado o feito em relação a todos os acusados. 



    Assim, os autos encontram-se aguardando a citação dos demais acusados, para que sejam apreciadas as questões incidentes e ratificado o recebimento da denúncia coma designação de data para a instrução do feito. 



    Destaque-se que se trata de feito com múltiplos réus, com advogados distintos, em que se apuram vários crimes. Não vejo, diante de tal marcha processual, situação de demora desarrazoada e desproporcional, apta a configurar o constrangimento ilegal na prisão do acusado. (…) 



    O paciente foi denunciado pelos delitos tipificados no art. 2º, caput, §§ 2° e 3°, da Lei n. 12.850/13 e no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 16 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público, juntamente com outros 24 (vinte e quatro) acusados (fls. 828/1020). 



    Na hipótese sub oculli, segundo as investigações policiais, o acusado é integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, nacionalmente conhecida e responsável por diversos crimes graves. 



    Ademais, durante o curso da operação, contatou-se ser o acusado líder da referida organização criminosa, e apontado como um dos maiores abastecedores de drogas para o ‘CV’ no Ceará. Dito isso, ficam demonstradas as provas de materialidade e os fortes indícios de autoria, restando presente o fumus comissi delicti. 



    Com efeito, a gravidade em concreto do crime imputado, tendo sido praticado em contexto de organização criminosa, indica que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirado do convívio social, restando presente o requisito cautelar do periculum in libertatis’.(...)



    No dia 1º de junho de 2022, em razão da quantidade de réus (alguns soltos e outros presos) o Magistrado determinou desmembramento, de modo que o paciente passou a figurar em processo que agora tem o total de dez réus. (…)



      Outrossim, não vislumbro excesso de prazo na formação da culpa. Segundo as informações prestadas pelo primeiro grau (fls. 268/270), o paciente foi preso em 16/2/2021. Entretanto, deve-se levar em conta que a ação penal de origem se reveste de vultosa complexidade. 



    De modo geral, é corriqueiro que feitos se protraiam por tempo superior ao imposto na legislação, pois a sistemática adotada na ritualística criminal estabelece realização de atos/formalidades que por vezes requerem tempo para efetivação. 



    Inclusive, sabe-se que eventual descumprimento dos lapsos processuais não implica automático relaxamento de prisões provisórias, pois o andamento da demanda deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 



    Ao tratar do assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – através da Súmula de nº 15 – positivou entendimento de que as particularidades da demanda podem justificar o alongamento do processo. Vejamos: (...)



    O Superior Tribunal de Justiça também consolidou posição pela inocorrência de fatalidade ou improrrogabilidade dos períodos previstos na legislação, asserido que o trâmite do feito deve ser observado à luz do princípio constitucional da razoável duração do processo: (…)



    In casu, apura-se vasta quantidade de delitos supostamente cometidos em mais de um Estado da Federação, por dezenas de agentes. Além disso, foram implementadas diligências morosas, como incidentes, a exemplo da discussão acerca da competência territorial para processar o feito. 



    Então, diante de tantos entraves, compreendo que o estágio alcançado pela demanda não é incompatível ou desproporcional em relação ao tempo de prisão preventiva suportado pelo paciente.



    Ressalto que, de forma diligente, o primeiro grau recentemente desmembrou a ação penal, cingindo-a e dois processos devido à quantidade de réus (uns soltos e outros presos). Sendo assim, pressupõe-se que os próximos atos caminharão de forma mais célere.



    Ainda que assim não fosse, o pleito de soltura esbarraria na absoluta impossibilidade de substituir a prisão por cautelares menos gravosas, tendo em vista o relevantíssimo risco à incolumidade pública evidenciado na situação concreta. 



    De acordo com os elementos até então coletados, o paciente seria líder da organização criminosa, pessoa apontada como um dos maiores negociadores de entorpecentes da facção Comando Vermelho no Estado de Ceará. 



    Vale notar que, em operação realizada no Estado do Pará, dentro de propriedade imóvel indicado como sendo de Max Miliano Machado da Silva, encontrou-se 1.150 kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de drogas, dentre cocaína e pedra oxi. 



    Se isso não bastasse, através de consulta realizada aos sistemas SAJ, CANCUN e SEEU, pode-se constatar que o paciente responde outras demandas criminais por infrações graves, tendo, inclusive, processo de execução de pena em curso (0032381-16.2019.8.16.0021). Cuida-se, portanto, de hipótese de incidência da Súmula 52 desta Corte: (...)



    À luz de todo o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO DA AÇÃO para DENEGAR A ORDEM ” (fls. 5-18, e-doc. 4). 



    13. Embora tenha denegado o habeas, o Tribunal estadual determinou ao juízo processante a adoção de providências para imprimir celeridade na tramitação da ação penal:



    “Ato contínuo, expeço DUAS RECOMENDAÇÕES à Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza: 



    a) Imprimir esforços no sentido de conferir maior celeridade à ação penal; 



    b) Apreciar com brevidade a petição através da qual a defesa do paciente afirma que as mídias das interceptações telefônicas não estão disponíveis de forma integral (fls. 2100/2106 da ação penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001), decidindo da forma que entender de direito” (fl. 18, e-doc. 4). 



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 806.853/CE, o Superior Tribunal de Justiça também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:



    “A respeito do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem destacou o que segue (fls. 22-23): (...) 



    Como se vê, foi salientada a complexidade do caso e a gravidade das condutas apuradas, tendo sido a ação inicialmente proposta contra mais de vinte acusados, os quais estão segregados em comarcas distintas e são representados por diversos Advogados. 



    O Tribunal destacou, ainda, que houve desmembramento do feito e que foram apresentados diversos incidentes processuais. Ademais, observa-se que a Corte local determinou providências para maior agilidade no trâmite processual. 



    Em informações prestadas pelo Juízo processante às fls. 463-465 foi consignado que foi iniciada audiência de instrução,